Tribunal: TJMT
Processo: 1011380-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011380-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), VARMI COSTA SILVA - CPF: 027.309.628-16 (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO – PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que o IPTU é imposto, cuja obrigação recai sobre a coisa (
propter rem
) e não sobre o sujeito devedor (
propter personam
), é cediço que o próprio imóvel responde pela dívida, independentemente de quem seja o proprietário ou possuidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0003850-73.2014.8.11.0007, desconstituiu a penhora do lote urbano n. 15B, com área de 345m2, localizado na Rua Papa João Paulo II (LN-4) n. 511, Setor Norte 1, daquela cidade, porque o executado não figura como proprietário do bem.

O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando, em síntese, que, em se tratando de débito que recai sobre o imóvel (IPTU), tanto o proprietário, quanto o possuidor, respondem por ele.

Sustenta que o IPTU é imposto cuja obrigação recai sobre a coisa e não sobre o sujeito devedor, de sorte que o próprio imóvel responde pela dívida, independentemente de quem seja seu proprietário ou possuidor.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada e, de consequência, a penhora sobre o imóvel gerador do débito mantida.

O Agravado deixou de apresentar sua contraminuta ao recurso, conforme certidão de id. 175725671.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, absteve-se de se pronunciar por causa da inexistência, no caso, de interesse público, social ou de incapaz (id. 178630195).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Município de Alta Floresta insurge-se
contra a decisão, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0003850-73.2014.8.11.0007, desconstituiu a penhora do lote urbano n. 15B, com área de 345m2, localizado na Rua Papa João Paulo II (LN-4) n. 511, Setor Norte 1, daquela cidade, porque o executado não figura como proprietário do bem.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal de Alta Floresta ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 0003850-73.2014.8.11.0007, contra Varmi Costa e Silva, em 16/06/2014 (id. 53920149, autos de origem), para cobrança dos débitos constantes nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) n. 113/2014; 114/2014; 115/2014; referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano, que totalizam o valor de R$ 4.718,74 (quatro mil e setecentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos).

A citação foi aperfeiçoada em 05/02/2016 (juntada aos autos de origem da Certidão do Oficial de Justiça - id. 53920149 - Pág. 81, dos autos de origem).

Tendo em vista que o Agravado não ofereceu bens à penhora, o Agravante pleiteou a penhora das contas do devedor.

Sem êxito, pugnou pela penhora e avaliação do imóvel que deu origem ao crédito tributário executado, o que foi deferido e realizado em 15/05/2018 (id. 53920149 - Pág. 99/100, dos autos de origem).

O referido bem foi avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme auto de penhora e avaliação de id. 53920149 - Pág. 108/109.

Os atos de penhora e avaliação foram devidamente averbados na matrícula do imóvel, conforme documento de id. 86087139 - pág. 19, autos de origem.

De acordo com a certidão do Oficial de Justiça de id. 86087139 - Pág. 23, o Agravado foi devidamente intimado da penhora.

Acontece que, por ser o recorrido, possuidor do imóvel penhorado, o Agravante pugnou para que os senhores José Jonas Rosado e Cleonise dos Santos Rosado, que constam como proprietários do bem, fossem intimados da situação.

No entanto, diante dessa circunstância, o Juiz
a quo
determinou que a desconstituição da penhora recaída sobre o imóvel, bem como a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que retirasse a restrição.

Inconformado, o Município interpõe este Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão, sob o argumento de que
o débito que recai sobre o imóvel (IPTU), é de responsabilidade tanto do proprietário, quanto do possuidor, pois a obrigação daquele imposto recai sobre a coisa e não sobre o sujeito devedor, de sorte que o próprio imóvel responde pela dívida, independentemente de quem seja seu proprietário ou possuidor.

Pois bem.

Verifica-se que o
decisum
combatido não está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, no julgamento do REsp n. 1.111.202/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN), contribuinte é tanto o proprietário, quanto o possuidor do imóvel. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95.

1. A incidência tributária do imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR (de competência da União), sob o ângulo do aspecto material da regra matriz, é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município (artigos 29, do CTN, e 1o, da Lei 9.393/96).

2. O proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, à luz dos artigos 31, do CTN, e 4o, da Lei 9.393/96, são os contribuintes do ITR .

[...]

4. Os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel.

5. Conseqüentemente, a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN, verbis: "Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

(Vide Decreto Lei no 28, de 1966) (...)" 6. O promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem como seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), consoante entendimento exarado pela Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP (submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10.06.2009, DJe 18.06.2009).

7. É que, nas hipóteses em que verificada a "contemporaneidade" do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos "coexistentes", exegese aplicável à espécie, por força do princípio de hermenêutica ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.

[...]

13. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. Proposição de verbete sumular.

(REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009). Destaquei.

Portanto, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é tanto do proprietário, quanto do possuidor.

Nesse sentido, o julgado
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA DO USUFRUTUÁRIO.

1. A Primeira Seção, no julgamento dos REsps 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, submetidos à sistemática dos Recursos repetitivos, ao decidir sobre a responsabilidade dos promitentes vendedor e comprador de imóvel, assentou
que o art. 34 do CTN elenca como contribuintes do IPTU tanto o proprietário quanto o possuidor da coisa, desde que tenha
animus domini
,
cabendo à lei local de regência eleger sobre quem irá recair a sujeição passiva do imposto no âmbito daquela municipalidade.

2. Aplicando esse entendimento à espécie, no caso de imóvel gravado com usufruto, "tanto o proprietário, que remanesce com o domínio indireto, quanto o usufrutuário, que exerce a posse direta e detém o domínio útil, são contribuintes do IPTU, podendo a lei municipal disciplinar a sujeição passiva de qualquer um deles ou, ainda, de ambos" (AREsp 1.566.893-SP, Min. Rel. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15.8.2022).

3. Nesse contexto, o Tribunal a quo, ao decidir "Fato é que o embargante, desde 2005, é usufrutuário vitalício dessa área (fls. 85/87), tendo, inclusive, afirmado isso na petição inicial (fls. 03 e 06), embora após tenha negado tal assertiva em sede de réplica (fls. 167)", está em consonância com a jurisprudência do STJ.

Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Ademais, alterar as conclusões da Corte de origem para acolher a tese recursal, de que o recorrente não é usufrutuário, implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.260.127/SP. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 21/8/2023. Publicação: 21/9/2023). Negritei.

Dentro dessa perspectiva, e direto ao ponto, entendo, que
in casu
, se o imóvel, gerador do débito de IPTU, está em nome de terceiros (
José Jonas Rosado e Cleonise dos Santos Rosado
), não é caso de gerar óbice à penhora já efetuada no processo de execução, que cobra créditos tributários relativos ao referido bem.

Ademais, importante destacar que o documento de id. 168782670, Comunicação Interna (CI) 179/2023, elaborado pela Fiscal de Tributo, Lilian de Queiroz Moreira Perin, informa:

“Prezada Procuradora,

Em cumprimento a solicitação da CI 386/2023, no dia 09 de maio de 2023 estive no imóvel localizado na Rua Papa João Paulo II (LN-4), Quadra: 011, Lote: 015B, Setor Norte - 1, Alta Floresta - MT e fui recebida pelo Sr. Varmi Costa Silva e sua Esposa Dalvani, na ocasião, informaram que residem no imóvel desde o ano de 1999, apresentaram procuração e substabelecimentos, porém nenhum constam os nomes do Sr. Varmi Costa Silva e sua Esposa

Dalvani, bem como, não presentaram quaisquer documentos que comprovem a propriedade do bem em seus nomes.

Os documentos apresentados são:

·

Procuração lavrado as fls. 0086, Livro no 004, aos 19/08/1993 - Cartório do 1a Ofício, sendo os Outorgantes: José Jonas Rosado e sua esposa Oleonise dos Santos Rosado e Outorgado: Valdir Ferreira da Silva;

·

Substabelecimento de procuração lavrado as fls. 0172, Livro 01, aos 07/12/1995 - Cartório do 1a Ofício, sendo o Outorgante: Valdir Ferreira da Silva e Outorgado: Jose Vitor de Oliveira;

·

Substabelecimento de procuração lavrado as fls. 002, Livro 008, aos 21/03/1997 - Cartório do 1a Ofício, sendo o Outorgante: Jose Vitor de Oliveira e Outorgado: Antonio Moreira Costa;

·

Substabelecimento de procuração lavrado as fls. 002, Livro 056, aos 02/03/1999 - Cartório do 1a Ofício, sendo o Outorgante: Antonio Moreira Costa e Outorgado: Darcilene Santos Meres de Santana. (Cunhada do Sr. Varmi Costa Silva).

Ressalto que em conversa, o Sr. Varmi Costa Silva e sua Esposa Dalvani, estes manifestaram interesse em pagar os débitos em aberto com esta municipalidade de forma parcelada e comprometeu-se de comparecer ao Departamento [...].”

Nessa quadra, dado que o IPTU é imposto, cuja obrigação recai sobre a coisa (
propter rem
) e não sobre o sujeito devedor (
propter personam
), é cediço que o próprio imóvel responde pela dívida, independentemente de quem seja o proprietário ou possuidor.

Logo, ainda que se entenda que a propriedade do bem imóvel apenas se transfere com o devido registro imobiliário, certo é que a Fazenda Pública também está autorizada a cobrar o imposto do possuidor ou do titular do domínio útil.

Nessa quadra, entendo que o
decisum
atacado deve ser reformado.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, reformo a decisão combatida e determino que seja mantida a penhora sobre o imóvel gerador do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024